Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, verifica-se que o veículo apreendido apresentou indícios de adulteração, conforme laudo pericial, de modo que a coisa apreendida interessa ao processo, pois as investigações sobre eventual ocorrência do crime do artigo 311 do Código Penal – adulteração de sinal identificador de veículo, ainda estão em curso, devendo ser indeferido o pedido de restituição.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.